Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1.O fato de a Autora, instada a se manifestar, não fornecer endereço que viabilize a apreensão do bem e não promover a conversão da ação em execução, nos termos do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, gera um estado de inércia processual, tornando o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito. Tal situação justifica a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC/15). Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal da Autora.
2. Apelação conhecida e não provida.